Tribunal: TJDFT
Processo: 0704797-72.2020.8.07.0012
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES NÃO CONHECIDO. INOCORRÊNCIA DE CERCEMENTO DE DEFESA. TERMO FINAL. FATO MODIFICATIVO NÃO DEMONSTRADO. MANUTENÇÃO DA PARTILHA DE IMÓVEL. NÃO CABIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA.

1. A ausência de recurso de apelação interposto pela requerida impede o conhecimento do pedido formulado em contrarrazões.

2. Não há cerceamento de defesa quando a parte se queda inerte após intimada para especificação de provas.

3. Estando o termo final da união estável definido em consonância com a narrativa das partes e não havendo o requerido demonstrado fato modificativo do direito da requerente, mantém-se a data fixada na r. sentença, com a consequente partilha do imóvel adquirido no curso do relacionamento.

4. Os ônus de sucumbência são fixados, em regra, pelo princípio da sucumbência, não subsistindo razão, no caso dos autos, para aplicação do princípio da causalidade, de modo que, diante da sucumbência mínima da requerente, deve o requerido arcar com a integralidade dos ônus de sucumbência, nos termos do art. 86, parágrafo único do CPC/2015.

5. Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento ao apelo.